Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736567-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE MARTINS PEREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intimem-se a apelante, Marlene Martins Pereira, e os apelados, BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., para manifestação sobre: 1) a (in)constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 e; 2) a eventual suspensão deste processo até o julgamento, pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000, cujo objeto é a Lei Distrital n. 7.239/2023 (CPC/2015 10). Prazo: 05 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator